Tribunal: TJMT
Processo: 1037637-42.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037637-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REGINA LUCIA E SILVA LOPES DUARTE - CPF: 346.694.181-49 (RECORRENTE), JESSICA DA SILVA MACIEL - CPF: 043.871.701-58 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1037637-42.2024.8.11.0002.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente
:
REGINA LÚCIA E SILVA LOPES DUARTE.

Recorrida
:
ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 7/8/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DA DATA DE CONTRAÇÃO DA DOENÇA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO FIXADO A PARTIR DO LAUDO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de ação de repetição de indébito, afastando a legitimidade passiva do MTPREV, determinando a cessação dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos da aposentadoria e condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores recolhidos indevidamente, a partir de 18/10/2024, data do laudo médico que reconhece moléstia constante no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da isenção e consequente restituição do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria deve retroagir à data do suposto diagnóstico da enfermidade profissional, alegadamente ocorrido em 2014, ou se deve ser mantido o marco fixado na sentença, correspondente à data do laudo médico apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e regulamentada pelo art. 35 do Decreto nº 9.580/2018 exige prova inequívoca da data da contração da moléstia, para fins de fixação do termo inicial da restituição.

O laudo médico apresentado nos autos, emitido em 18/10/2024, atesta genericamente que a parte autora apresenta doenças ortopédicas “desde 2014”, sem comprovação objetiva, precisa e documental da data de início da enfermidade.

Inexistindo prova documental idônea e específica quanto à data exata da aposentadoria e da origem da moléstia, não se aplica o disposto nas alíneas “a” e “c” do § 4º do art. 35 do Decreto nº 9.580/2018, devendo prevalecer o disposto na alínea “b”, com termo inicial na data do laudo médico.

Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), não sendo possível a ampliação da restituição com base apenas em alegações genéricas ou prova unilateral imprecisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de moléstia prevista em lei, tem como termo inicial a data do laudo pericial oficial, salvo quando comprovadamente demonstrada a data da contração da doença ou da concessão da aposentadoria, o que não se verifica nos autos.

A mera menção genérica em laudo médico particular à existência de enfermidade desde ano pretérito, desacompanhada de elementos objetivos, não é suficiente para fixar termo inicial diverso para restituição tributária.

O ônus da prova do fato constitutivo da isenção fiscal é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Decreto nº 9.580/2018, art. 35, II, b e § 4º; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 296934376), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência (MTPREV).

O Juízo de origem determinou, ainda, a cessação dos descontos relativos ao Imposto de Renda sobre o benefício da parte reclamante e condenou o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores descontados a esse título, a partir de 18/10/2014 (data do laudo que atesta a enfermidade constante no rol da Lei nº 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV), até a data de implementação da isenção.

A magistrada singular consignou, também, que para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança desde a data da citação. Se a citação tiver ocorrido antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros), e caso a citação tenha ocorrido a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa Selic para os encargos moratórios (correção e juros), respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que o termo inicial da isenção e restituição do Imposto de Renda sobre os proventos deve ser fixado a partir do diagnóstico da enfermidade profissional, no ano de 2014.

Argumenta que o juízo de origem reconheceu o cumprimento do ônus probatório pela parte demandante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante apresentação de laudo médico que comprova o diagnóstico da enfermidade desde 2014.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para ser determinada a restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda desde o ano de 2014 ou, alternativamente, a partir da data da aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal, com a devida atualização monetária.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de retroação da restituição dos valores descontados a título de Imposto de Renda desde o ano de 2014.

Conforme relatado, o juízo de origem, ao condenar o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores indevidamente descontados,
fixou como termo inicial a data de 18/10/2014
, correspondente ao laudo que atesta a enfermidade listada no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, até a data da efetiva implementação da isenção.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabendo à parte adversa demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, conforme o inciso II do mesmo dispositivo.

Analisando os autos, em especial o laudo médico anexado ao ID 296934355, verifica-se que o médico assistente, Dr. Carlos Henrique R. Almeida, emitiu o referido documento na data de 18/10/2024, atestando, de
forma genérica
, que desde o ano de 2014 a parte autora apresenta diversas doenças ortopédicas relacionadas a esforços repetitivos, ocasionando tendinite e bursite, motivo pelo qual foi afastada de atividades laborais e esforços físicos por tempo indeterminado.

Todavia, não consta nos autos documentação que comprove, de forma concreta, que a enfermidade foi efetivamente contraída no ano de 2014, limitando-se o laudo médico particular a mencionar de forma imprecisa “
Desde 2014
”.

Ademais, o Decreto nº 9.580/2018, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, é claro ao dispor:

Art. 35. São isentos ou não tributáveis:

(...)

II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:

(...)

b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e aqueles percebidos pelos
portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou da reforma;

(...)

§ 4º As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput aplicam-se
:

I - aos rendimentos recebidos a partir
:

a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente;

b) do mês da emissão do laudo pericial
, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão
; ou

c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(grifei).

No presente caso, as alíneas “a” e “c”, não foram devidamente comprovadas, tendo em vista que: a) o laudo médico
não
é exato ao indicar e
comprovar
precisamente a data em que supostamente a moléstia profissional surgiu, limitando-se a dizer “
Desde 2014
”; b) não há documentação que demonstre que a moléstia foi contraída no ano de 2014 e c) a recorrente não trouxe nos autos comprovante de quando se aposentou,
ônus que lhe cabia
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025